Tribunal: STF
Processo: ARE 1404075
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ENTORNO DE NASCENTE. MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG. DANOS AMBIENTAIS. EXTENSÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE HAVERIA AUMENTO DA PROBABILIDADE DE A NASCENTE PRÓXIMA AO IMÓVEL EM QUESTÃO SECAR, O QUE REDUZIRIA A VAZÃO DO CÓRREGO CONTRIBUINTE DO RIO FORMIGA, PRINCIPAL CORPO HÍDRICO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. LEI FEDERAL 12.651/2012. LEI 20.922/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - APLICAÇÃO ANÁLOGICA DO ART. 19 DA LEI DA AÇÃO POPULAR - DESCABIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ÁREA AO ENTORNO DE NASCENTE - IRREGULARIDADE - OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DEMOLIÇÃO NA ÁREA IRREGULAR - RISCO AO POTENCIAL HÍDRICO DA REGIÃO - CABIMENTO - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ANTERIORES - RESTAURAÇÃO - NECESSIDADE. 



    - Conforme entendimento majoritário e consolidado no âmbito desta 8º Câmara Cível o art. 19 da Lei da Ação Popular não se aplica às Ações Civis Públicas Ambientais julgadas improcedentes. 



    - Nos termos do art. 4º, inciso V, do Código Florestal constituem APP as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. 



    - A edificação iniciada no ano de 2015, dentro do raio de 50 m (cinquenta metros) do entorno de nascente, não se amolda à concepção de intervenção antrópica consolidada. 



    - Conquanto a demolição de imóvel envolva medida severa, entende-se pelo seu cabimento na área irregular, em hipótese na qual a construção erigida pelo requerido deixou de observar a condicionante exposta pelo CODEMA de Formiga (formalização de TAC junto ao Ministério Público) e que tem o potencial de prejudicar a disponibilidade de recursos hídricos naquela Municipalidade, atentando contra os direitos e interesses das gerações presentes e futuras. 



    - Impõe-se a condenação do poluidor a restaurar o meio ambiente lesado, incumbindo-lhe adotar todas as medidas necessárias à recomposição do status ambiental pretérito.” (Doc. 16) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIII, e 182, § 2º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a função social da propriedade deve prevalecer sobre a aplicação do Código Florestal. Aduz que “há clara colisão entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente, e que deveria ser mantido o primeiro, bem como a função social da propriedade prevista no artigo 5° da CF” (Doc. 24, p. 8). Afirma, ainda, que a edificação que se pretende demolir é a sua única moradia, o que ensejaria violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Demais disso, argumenta que, “em atenção ao princípio do desenvolvimento sustentável, pode-se encontrar outras formas de prevenção e compensação de eventuais danos” (Doc. 24, p. 9). Nesse sentido, assevera que apresentou ao Ministério Público projeto de revitalização e recuperação de nascente urbana, nos termos em que foi aprovado pelo CODEMA, e que existiriam julgados desta Suprema Corte favoráveis à sua pretensão (ARE 1.277.216, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2020; RE 1.180.368 e ARE 1.197.079, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/08/2019 e 24/05/2019). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, requerendo o desprovimento do recurso (Doc. 27).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do STF (Doc. 28). 



    É o relatório. DECIDO.



    Antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública contra o ora recorrente, objetivando a sua responsabilização por danos causados ao meio ambiente, em razão de construção irregular em Área de Preservação Permanente no Município de Formiga/MG. 



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Formiga/MG julgou improcedentes os pedidos formulados pelo MPMG, ao argumento de que “o princípio da proporcionalidade aplica-se ao caso, uma vez que se trata de área urbana consolidada e que a demolição não se apresenta a melhor solução para resolver as irregularidades das construções na localidade, haja vista que não colaborará, sozinha, para a recuperação do meio degradado” (Doc. 6). 



    O Tribunal de origem não conheceu da remessa necessária e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenar o ora recorrente a: (i) “demolir a edificação irregularmente construída no lote de n°. 19 da quadra 22 do bairro Novo Horizonte, no Município de Formiga, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, o que só poderá ser elidido na hipótese de obtenção de regularização fundiária na forma descrita na fundamentação”; (ii) “recuperar a Área de Preservação Permanente degradada, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o trânsito em julgado, apresentar Projeto Técnico de Recuperação Florestal (PTRF), com cronograma de execução com prazo máximo de 1 (um) ano, elaborado por profissional com anotação de responsabilidade técnica, comprovando, ao final, o seu cumprimento na forma estabelecida” (Doc. 16, p. 30-31). 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que os julgados desta Suprema Corte citados pelo ora recorrente e que supostamente seriam favoráveis à sua pretensão cuidavam de casos em que havia baixo impacto ambiental e/ou o imóvel seria passível de regularização (ARE 1.277.216, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2020; RE 1.180.368 e ARE 1.197.079, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/08/2019 e 24/05/2019), hipóteses diversas da presente, em que o Tribunal de origem expressamente asseverou, in litteris:



    “Neste contexto, uma das modalidades protetivas instituídas pelo Código Florestal envolve as Áreas de Preservação Permanente (APP's), que segundo expressa dicção legal, compreendem as áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 30, inciso II, da Lei Federal de n°. 12.651/2012). 



    E em se tratando das áreas ao entorno de nascentes, o Código Florestal alicerça que compreendem APP, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros (art. 4º, inciso IV, da Lei Federal de n°. 12.651/2012). 



    Por conseguinte, pautando-se na necessidade de se resguardar o equilíbrio do meio ambiente, o legislador federal estabeleceu limitações mais gravosas no que concerne ao exercício do direito de propriedade nas APP's, assinalando que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em tais áreas só poderia ocorrer nos casos de utilidade pública, interesse social ou do desenvolvimento de atividade de baixo impacto ambiental, não havendo, ademais, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões além das hipóteses taxativamente delineadas na Lei Federal 12.651/2012.



    (...)



    Traçadas tais premissas, denota-se que os documentos colacionados aos autos, notadamente o Relatório de Visita Ambiental (fl. 03 dos autos do Inquérito Civil em apenso), o croqui do terreno (fl. 14 dos autos do lC), o Boletim de Ocorrência de n°. REDS 2015-022042147-001 (fls. 34/37 dos autos do IC) e a perícia técnica subscrita pela Arquiteta e Urbanista, Sra. Deborah Augusta Amaral e Castro (fls. 66/85 dos autos do IC) comprovam à saciedade que o requerido construiu edificação residencial dentro do raio de 50 (cinquenta) metros de uma nascente, invadindo, assim, Área de Preservação Permanente. 



    Semelhantemente, a documentação e fotografia de fls. 74/75 dos autos apensados ratifica que o local da construção dispunha de vegetação arbórea e arbustiva, a qual foi suprimida pelo proprietário, ora recorrido. 



    Noutro giro, é apropriado observar que a edificação em questão foi iniciada e finalizada pelo apelado sem a obtenção de licença para construir, conforme admitido na declaração de fl. 50 dos autos do Inquérito Civil apensado e sem o cumprimento do que foi definido pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) de Formiga. 



    (...)



    Neste norte, diferentemente da versão desenvolvida pelo apelado, vislumbra-se que as intervenções por ele realizadas não observaram a totalidade das condicionantes instituídas pelo órgão fiscalização de ambiental, eis que a construção não poderia ser realizada sem o aval do Ministério Público. 



    Prosseguindo na análise do acervo probatório, evidencia-se que o laudo técnico que instrui o Inquérito Civil de n°. MPMG 0261.15.000599-7 indica, de modo consistente, a necessidade de demolição do imóvel erigido pelo apelado, apontando que a sua manutenção produz danos de natureza ambiental e urbanístico. 



    E além dos problemas de supressão de vegetação e impermeabilização do solo, a consequência mais gravosa reside no aumento da probabilidade de a nascente próxima ao imóvel secar, o que reduziria a vazão do córrego contribuinte do Rio Formiga, principal corpo hídrico que abastece aquela Municipalidade.” (Doc. 16, p. 16-20, destaquei e grifei) 



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência e extensão dos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.651/2012 e Lei 20.922/2013 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.359.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022)



    Ademais, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente